Tribunal: TJSP
Processo: 1028657-20.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Rescisão de compromisso de compra e venda (nota de compra), reintegração de posse e indenização – Aquisição de lote de terreno – Preliminar de ilegitimidade ativa trazida em sede de contrarrazões – Acolhimento – Autora da ação que não fez parte da relação negocial que pretende rescindir – Ausência de condições da ação – Matéria de ordem pública, congnoscível a qualquer tempo e, inclusive,

Ementa:
Rescisão de compromisso de compra e venda (nota de compra), reintegração de posse e indenização – Aquisição de lote de terreno – Preliminar de ilegitimidade ativa trazida em sede de contrarrazões – Acolhimento – Autora da ação que não fez parte da relação negocial que pretende rescindir – Ausência de condições da ação – Matéria de ordem pública, congnoscível a qualquer tempo e, inclusive, de ofício – Falta de interesse de agir caracterizada – Ação extinta, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).